Tribunal: STF
Processo: RE 1603652
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 280). LICITUDE DAS PROVAS. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 215):

”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).
4. Quanto ao consentimento do morador, a Sexta Turma do STJ, no HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, julgamento em 2/3/2021) , assentou que o consentimento deve ser voluntário e livre de constrangimento; a prova da legalidade e voluntariedade incumbe ao Estado, preferencialmente com declaração assinada e registro audiovisual, preservados durante o processo; a violação a essas regras acarreta ilicitude das provas e das delas derivadas.
5. Em sessão extraordinária de 30/3/2021, a Quinta Turma alinhou-se à Sexta Turma quanto à matéria e concedeu habeas corpus por reconhecer nulidade de provas obtidas por violação domiciliar (HC n. 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 6/4/2021).
6. A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias evidencia que, durante operação voltada à localização de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, os policiais se dirigiram à residência do agravado e bateram na porta, oportunidade em que ouviram barulho indicativo de fuga pelo telhado, o que motivou o ingresso no local. Já no interior da casa, questionaram a madrasta do investigado se autorizava a diligência, e ela anuiu com a continuidade da busca.
7. Na sequência, os agentes localizaram aparelho celular que seria pertencente ao autuado. Ele negou a posse em momento inicial, mas, supostamente, a admitiu ao ser novamente questionado e desbloqueou o telefone para acesso dos agentes. Além disso, foram apreendidas porções de substância entorpecente no quintal da residência. 
8. Como já delineado na decisão agravada, não foi comprovada a ocorrência de investigação prévia específica quanto ao agravante. Não bastam, para tanto, alegações genéricas de pertencimento a organização criminosa.
9. Além disso, não se demonstrou o consentimento livre e voluntário para ingresso em domicílio e para acesso ao celular, sobretudo diante da negativa do acusado em audiência de instrução.
10. A descoberta posterior de situação de flagrância decorreu de ingresso ilícito, em afronta ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, tornando imprestáveis as provas obtidas e as delas derivadas, conforme o art. 5º, LVI, da CF. 
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.901.576- CE (2025/0117606-9), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 13/02/2026).”

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5, incisos XI, XXXVI, LV e LXVIII, da Constituição da República. Sustenta o MPCE a existência de fundadas razões, na medida em que “houve a denúncia anônima supedaneada pelo trabalho de campo da Polícia Civil, que tinha informes de que o agravado não somente era faccionado da organização Comando Vermelho como ainda traficava drogas, tendo os agentes se dirigido ao endereço indicado para aferição da veracidade do alegado, tendo inclusive verificado que o agravado tentou evadir-se da residência ao vislumbrar a chegada da polícia, e entrada no domicílio autorizada pela madrasta do agravado, ocasião em que foram encontrados os entorpecentes apreendidos” (Doc. 221). Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça e reestabelecer a condenação do recorrido na forma reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Ceará.
É o relatório. 
Decido. 
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
O Juízo de primeiro grau condenou o recorrido pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, bem como afastou a alegação de invasão de domicílio e ilicitude das provas aos seguintes fundamentos: (doc. 95, fls. 3-6): 

“(...)
Ressalte-se que não merece guarida o argumento da defesa de que a busca em sua residência foi ilegal, considerando que além de se encontrar em estado de flagrante delito, a busca contou com a permissão da moradora do imóvel, a madrasta deste, Carmelita Gomes da Silva, conforme depreende-se do depoimento prestado pelo condutor, na delegacia (fls. 04/05), inclusive corroborado pelas testemunhas de acusação ouvidas em juízo, sem nenhuma contradição digna de nota, de modo a não se falar em ilegalidade de tal prova.
Destaque-se que ouvido perante a autoridade policial, o acusado corroborou a versão dada pelos policiais, inclusive afirmando que as diligências foram acompanhadas por sua madrasta. A versão do acusado, sua madrasta e irmã prestada em juízo, por sua vez, é repleta de contradições com as demais provas apresentadas nos autos. Ora, é registrado no auto de prisão em flagrante que o acusado já era conhecido por integrar a facção criminosa Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas, motivo pelo qual uma verificação no seu endereço foi realizada durante grande operação policial acerca do grupo criminoso. Além de já possuírem indícios da mercancia de entorpecentes no local, ao baterem na porta do imóvel perceberam que alguém no interior deste tentava se evadir, o que deu azo à entrada no imóvel, ocasião em que Carmelita Gomes da Silva permitiu as buscas no local. Tal versão harmônica é fornecida pelos policiais na delegacia, bem como confirmada em juízo em ato audiencial realizado quase 03 (três) anos após os fatos.
É também perfeitamente factível que o acusado assume a propriedade do aparelho celular e dos entorpecentes para evitar o envolvimento no procedimento criminal de sua madrasta e sua irmã, que também se encontravam no imóvel, sendo inverossímeis as alegações de torturas. Registre-se que as alegações de torturas não merecem prosperar também face à clareza do exame de corpo de delito de fls. 21/24, o qual inclui inclusive fotografias e não registra a mínima ofensa à integridade física do acusado.
(...)
Ademais, acrescente-se que a equipe policial contou com a autorização do acusado para o acesso ao equipamento telefônico, o que supre a ausência de autorização judicial. Conforme declarações prestadas às fls. 12/13, o acusado autorizou o acesso ao seu celular na oportunidade em que assumiu a propriedade deste, no momento em que sentiu a necessidade de isentar do envolvimento em ilícitos as demais moradoras do imóvel, pessoas de sua família, conforme já argumentado. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
(...)
A confrontação das harmonias e discrepâncias entre a prova colhida em juízo e os depoimentos em sede policial, comprova a dinâmica dos fatos, a qual demonstra sobejamente a legalidade da entrada e autorização dada aos policiais para revistarem o imóvel, bem como que foi válido o consentimento do acusado para acessar o conteúdo do seu aparelho celular, não havendo que se falar em qualquer ilicitude da prova produzida nos presentes autos, pelo que indeferimos as questões preliminares.”

O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao apelo defensivo e afastou as preliminares arguidas nos seguintes termos (doc. 131, fls. 10-11):

“(...)
Inicialmente, com relação à preliminar aduzida pelo apelante pedindo que seja declarada a ilicitude das provas em razão de suposta invasão de domicílio, entendo que esta não procede, haja vista que a entrada no imóvel, segundo os relatos firmes e uníssonos dos policiais que fizeram a operação e testemunharam em sede policial e judicial, havia sido autorizada pela proprietária do imóvel, Senhora Carmelita, que é madrasta do réu, ora apelante, além do que havia fundadas suspeitas de que dentro do imóvel estaria ocorrendo tráfico de drogas, haja vista que havia trabalho de investigação prévio apontando que na localidade em que se desenvolveu a operação policial residia o réu, conhecido por "Mateusinho" ou "MT", e que este teria ligação com o faccionado conhecido por Silas, vulgo "Mago", líder do Comando Vermelho naquela região, havendo também fundadas razões do cometimento pelo réu do crime previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, restando sobejamente comprovada as fundadas razões de que estes crimes estariam ocorrendo dentro do imóvel em questão em situação de flagrante delito, sendo autorizada, nestes casos, a entrada em domicílio independentemente da apresentação de mandado judicial.
De fato, verifica-se que a madrasta do réu identificou-se como proprietária da residência e autorizou a entrada dos policiais, acompanhando-os durante as buscas, na presença do acusado, sem que tenha havido qualquer ato de intimidação física ou psicológica por parte dos agentes públicos, de modo que não houve violação de domicílio.
A meu ver, trata-se de cenário que não importa em violação de domicílio, pois, embora a Constituição Federal no inciso XI de seu art. 5º garanta o direito do cidadão à inviolabilidade do domicílio, em seu próprio texto explicitamente aduz ser possível a entrada em caso de flagrante delito, assim como mediante consentimento do morador.”

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita  da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, com base no seguinte fundamento (doc. 215, fls. 11-16):

“(...)
Segundo se depreende dos autos, a polícia executava uma operação na cidade de Caucaia no intuito de localizar diversos integrantes da Orcrim Comando Vermelho e dirigiu-se até a residência do alvo "MATEUZIM", ora acusado, que também teria envolvimento no tráfico de drogas. Ao bater na porta da residência do investigado, a polícia ouviu o barulho de pessoas tentando fugir pelo telhado, razão pela qual ingressou de imediato no recinto, deparando-se com a madrasta do acusado, que autorizou uma busca no local. Quando a polícia localizou o aparelho celular do acusado, este negou a princípio a propriedade do objeto, mas, contraditado pelos próprios familiares, resolveu admitir e desbloquear o aparelho.
Informou que a tatuagem no seu braço seria uma homenagem ao chefe do Comando Vermelho em Caucaia, de nome FRANCISCO SILAS, v. "MAGO", e que integra a referida Orcrim desde 2019.
Na sequência dos procedimentos de busca, foram apreendidas diversas trouxinhas de drogas embaladas para venda, material que estava escondido no quintal da casa e cuja propriedade foi admitida pelo agravante.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia criminis anônima (v.g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018) . Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).
(...)
Ademais, embora haja sido mencionada a realização de prévia investigação pela polícia, cabe salientar que isso não ficou cabalmente demonstrado em relação ao agravante, pois limitaram-se os policiais a alegar que haveria informações sobre o réu fazer parte de organização criminosa.
(...)
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria. No entanto, é de particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados.
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição da República.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em afronta à norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).”

No caso, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial, além de ter havido consentimento da proprietária do imóvel, a madrasta do recorrido. 
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)
  
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Sublinho, finalmente, que esta decisão converge com a apreciação do suporte fático efetuada pelas instâncias ordinárias competentes. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp nº 2.901.576) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Apelação Criminal nº 0053144-48.2020.8.06.0064/CE, Doc. 131, ID: 0c64bf09).
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente